Tribunal: TJES
Processo: 0022624-07.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022624-07.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO HULLE SOAVE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
157, §2º, I E II
(2x) DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime sediado no artigo 157, §2º, I e II do Código Penal.

2. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
HUGO HULLE SOAVE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, (2x) do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 26 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna exclusivamente pela absolvição do recorrente, em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
HUGO HULLE SOAVE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, (2x) do Código Penal, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 26 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna exclusivamente pela absolvição do recorrente, em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que no dia 17 de agosto de 2017, por volta das 10h32min, na Rua Maceió, no 49, Bairro Alterosa, neste município de Serra/ES, os denunciados [Ronaldo da Silva Martins e Hugo Hulle Soave], em concurso e desígnios de ações, previamente acordados e mediante o uso de arma de fogo, após renderem as vítimas Cristiane Maria da Silva e seu pai, Senhor Luiz Paulo da Silva, anunciaram tratar-se de um assalto, oportunidade em que roubaram o veículo tipo Automóvel Toyota, modelo Corolla, placa OCZ 9456, um aparelho de telefonia celular, marca SAMSUNG, modelo J5, de cor PRETA, ama blusa de frio e pertences pessoais das vítimas, para logo em seguida empreenderem fuga.

O recurso ora em análise foi manejado pela Defensoria Pública, em favor, exclusivamente, do réu Hugo Hulle Soave, razão pela qual passo a análise da pretensão recursal que consiste na absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Não assiste razão à Defesa.

A
materialidade
do crime pode ser evidenciada pelo boletim unificado e pelo auto de reconhecimento indireto de pessoa por meio de fotografias.

Do mesmo modo, a
autoria
dos crimes é indene de dúvidas, notadamente pela prova oral colhida em juízo.

As vítimas Luiz Paulo da Silva e Cristiane Maria da Silva,
em juízo
, narram com detalhes a dinâmica dos fatos, e, diferentemente do que pontua a Defesa, ambos reconheceram “sem sombras de dúvidas” o recorrente, apontado na ocasião que ele estava mais magro, com bigode e barba por fazer.

Por sua vez, as testemunhas de Defesa Aline Sousa Meira e João Ladislau de Oliveira se limitaram a dizer,
em juízo
, que o recorrente residia em Município diverso (Águia Branca), o que, a meu sentir, não impossibilita a prática dos crimes em outras localidades.

Ademais, a testemunha Aline Sousa Meira, apesar de dizer que não maninha relação de amizade, confirmou que é vizinha dele no assentamento e declinou nome de familiares, demonstrando um convívio próximo.

A despeito do recorrente ter negado os fatos em
interrogatório judicial
, suas declarações se revelam frágeis diante das declarações prestadas pelas testemunhas, em especial, pelos relatos firmes e detalhados da vítima.

Devo consignar que, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça “não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).” (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Desse modo, notória a prova da autoria da prática do roubo, certo é que a manutenção da condenação quanto a este crime é medida que se impõe.

Por derradeiro, procedi a análise da dosimetria e não verifiquei a necessidade de reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.